Tribunal: TJES
Processo: 0017882-46.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017882-46.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA
APELADO: QUATTROR COMERCIAL LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017882-46.2015.8.08.0035

APELANTE:
TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA

APELADO:
QUATTROR COMERCIAL LTDA

RELATORA: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA

contra r. sentença de fls. 336/337, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedente o pedido autoral nos autos do processo n. 0017882-46.2015.8.08.0035, por ela ajuizado contra
QUATTROR COMERCIAL LTDA
.

Em suas razões recursais (fls. 358/370), a Apelante alegou, em síntese, que é beneficiária de regime de Entreposto Aduaneiro, tendo ajuizado a demanda para ser ressarcida pelas despesas de armazenagem da mercadoria adquirida pela Apelada, pelas quais esta se obrigou a pagar, conforme ato de venda das mercadorias.

Argumenta que a testemunha da Apelada deixou evidente que compraria carga entrepostada e que deveria pagar as despesas após o desembarque da mercadoria, contudo, a sentença proferida nos autos de origem deixou de apreciar o regime de entreposto aduaneiro e o “INCOTERM CFR”, que dispõe a responsabilidade da Apelada pelo pagamento.

Requereu o provimento do recurso, com a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos inaugurais.

Contrarrazões às fls. 373/379, na qual o Apelado pugna pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11/10/2022 - Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA
contra r. sentença de fls. 336/337, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedente o pedido autoral nos autos do processo n. 0017882-46.2015.8.08.0035, por ela ajuizado contra
QUATTROR COMERCIAL LTDA
.

A Apelante alega, em síntese, que a sentença proferida pelo juízo
a quo
deixou de observar o regime de entreposto aduaneiro, de forma que a Apelada deve arcar com as despesas de armazenagem da mercadoria por ela adquirida, cuja importação foi intermediada pela Recorrente.

A Apelada, por sua vez, em contrarrazões (fls. 373/379), sustenta que a sentença baseou-se nos documentos apresentados pela própria Apelante, chegando à conclusão correta de que a Recorrida não atuou na transação comercial como adquirente dos produtos, mas, sim, como mera intermediária, descabendo sua responsabilização pelos valores equivocadamente pretendidos na demanda de origem.

Pois bem. A controvérsia a ser dirimida cinge-se à alegada responsabilização da Apelada pelos encargos com despesas da mercadoria supostamente por ela adquirida, com importação intermediada pela Apelante, observando-se o regime de entreposto aduaneiro.

Entretanto, os argumentos do apelo não merecem prosperar, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos autorais, conforme decidido pelo juízo de origem. Explica-se.

Em primeiro lugar, necessário esclarecer que, embora o juízo
a quo
tenha fixado como premissa a modalidade de importação realizada “por conta e ordem de terceiro” (for account and risks), regulamentada pelo artigo 1 ° da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1861/2018, em verdade, referida questão sequer é objeto de controvérsia entre as partes, conforme consta nos argumentos do apelo.

A Apelante, assim, fundamenta-se nas faturas comerciais emitidas, no regime “Incoterm CFR (cost and freight)” supostamente firmado entre as partes e no depoimento testemunhal para sustentar que a Apelada deve ser responsabilizada pelas despesas de armazenagem da carga.

Contudo, a partir dos documentos apresentados, nota-se que não está evidenciada a atuação da Apelada como adquirente das mercadorias, tampouco restou comprovada qualquer relação de compra e venda entre as partes, inexistindo provas da celebração de um contrato nesse sentido que, ao menos, deveria conter o preço, o objeto contratado e as partes envolvidas.

Identifica-se, por meio da Fatura Comercial (Commercial Invoice) e do Conhecimento de Embarque (Bill of Lading) apresentados, respectivamente, às fls. 22 e 25, que a Apelante figurou como consignatária das mercadorias transportadas, não remanescendo dúvida de que participou do contrato de transporte marítimo de que ora se cuida.

Em análise do Conhecimento de Embarque (Bill of Lading) de fl. 22, há as seguintes pessoas no transporte marítimo sob exame:

(i) “Shipper” (Embarcador), que envia as cargas e embarca as mercadorias, o qual, no documento em voga, está indicado pela pessoa jurídica denominada XINXING DUCTILE IRON PIPES CO LTD.;

(ii) “Consignee” (Consignatário), que é o importador e recebe a mercadoria no porto destino que, no documento apresentado, é indicado pela Apelante;

(iii) Notify Address, a parte notificante, a qual recebe a notificação quando da chegada das mercadorias no porto destino, que, no documento em exame, é representado por CHENGTAI TPS LIMITED.

O documento em questão constitui verdadeiro contrato de transporte marítimo entre o embarcador e o transportador, além de figurar como um recibo de entrega de mercadoria e ser um comprovante que identifica todas as informações da carga, os destinatários e os responsáveis pelo seu desembaraço, e, assim, vê-se que não há qualquer menção à Apelada.

Na relação do contrato de transporte marítimo, o consignatário é quem recebe a mercadoria no porto de destino e, segundo Roberto Caparroz, tanto pode ser o negociante a quem são remetidas as mercadorias para venda ou depósito, como o correspondente ou mandatário, encarregado de receber em depósito para terceiro (CAPARROZ, Roberto.
Comércio internacional e legislação aduaneira esquematizado
. São Paulo: Editora Saraiva, 2018. 9788553609277. [Livro Eletrônico]).

Assim, os documentos acima indicam que a Apelante – ora consignatária – recebeu as mercadorias e as armazenou pelo regime especial de entreposto aduaneiro e, para além dessa questão, a partir do documento de fl. 28, verifica-se que, não só atuou nessa qualidade, mas também como adquirente dos produtos.

Diante disso, a Apelante aceitou o desembarque sem ressalvas a recebeu as mercadorias importadas na condição de destinatária e consignatária da carga, devendo assumir a responsabilidade por todas as obrigações atinentes aos respectivos conhecimentos de embarque, que integram o contrato de transporte.

Os documentos de fls. 217, 229 e 241 são os únicos elementos que apontam o liame jurídico existente entre as partes, consubstanciados na participação da Apelada na nacionalização das mercadorias, sem, contudo, haver qualquer designação de que seria a destinatária da carga.

Portanto, os termos de venda da carga internacional (Inconterms CFR) em nome da Apelada, em verdade, foram produzidos para que haja a nacionalização das mercadorias, conforme comprovado pelos documentos acima citados, mas sem que sobre ela recaia qualquer responsabilização pelas despesas, eis que inexistem provas de que é compradora dos produtos.

Acerca da inobservância do regime de entreposto aduaneiro também alegado no apelo, necessário esclarecer que se trata apenas de benefício para permitir a armazenagem de mercadoria estrangeira em recinto alfandegado de uso público, com suspensão do pagamento dos impostos federais, conforme previsão do artigo 404 do Decreto nº 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e do artigo 3º da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 241/2002, veja-se:

Art. 404. O regime especial de entreposto aduaneiro na importação é o que permite a armazenagem de mercadoria estrangeira em recinto alfandegado de uso público, com suspensão do pagamento dos impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes na importação.

Art. 3º O regime de entreposto aduaneiro na importação permite a armazenagem de mercadoria em local alfandegado com suspensão do pagamento dos impostos incidentes.

Nesses termos, trata-se de benefício ao importador, que em nada altera a responsabilidade da Apelante.

Sobre o alegado depoimento testemunhal sobre o qual se funda a Apelante, entendo que os documentos apresentados se sobressaem à oitiva em juízo. Registre-se, nesse ponto, ao apreciar as provas na forma do artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode sopesá-las e indicar a que possui maior carga valorativa, desde que indique de forma motivada as razões do convencimento.

No caso em exame, os documentos evidenciam que a Apelante atuou como adquirente e consignatária e a relação da Apelada apenas como nacionalizadora das cargas, diferentemente do que apresentado pelo depoimento apresentado em juízo. Ademais, importante ressaltar que o depoimento foi colhido por pessoa que sequer trabalhava no local à época dos fatos, de forma que, a prova documental possui um peso mais relevante do que a oral.

Diante disso, a Apelante não apresentou elementos suficientes para indicar que a Apelada figurou como adquirente das cargas, ônus que lhe compete, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo de primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017882-46.2015.8.08.0035

APELANTE:
TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA

APELADO:
QUATTROR COMERCIAL LTDA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ARMAZENAGEM DAS CARGAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. MERA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA NACIONALIZAÇÃO DAS MERCADORIAS. PROVA DOCUMENTAL QUE SE SOBRESSAI À PROVA TESTEMUNHAL NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Apelante fundamenta-se nas faturas comerciais emitidas, no regime “Incoterm CFR (cost and freight)” supostamente firmado entre as partes e no depoimento testemunhal para sustentar que a Apelada deve ser responsabilizada pelas despesas de armazenagem da carga na qualidade de adquirente.

2. A partir dos documentos apresentados, nota-se que não está evidenciada a atuação da Apelada como adquirente das mercadorias, tampouco restou comprovada qualquer relação de compra e venda entre as partes, inexistindo provas da celebração de um contrato nesse sentido que, ao menos, deveria conter o preço, o objeto contratado e as partes envolvidas.

3. Os documentos dos autos apontam que a Apelada atuou como empresa nacionalizadora das mercadorias, indicando, inclusive, o único liame existente entre as partes.

4. Prova documental que se sobressai à testemunhal, notadamente porque a testemunha não trabalhava na empresa à época dos fatos.

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 11 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.